Tribunal: TJMT
Processo: 1017269-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017269-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SCHECHELI - CPF: 336.224.509-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DESMATAMENTO. DETERMINAÇÃO DE CESSAÇÃO DE ATIVIDADES. OBRIGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PRADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação civil pública ambiental, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar (i) a cessação das atividades em área degradada, com adequação às exigências dos órgãos ambientais competentes e abstenção de exploração econômica; (
ii
) a apresentação de Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA) no prazo de seis meses; e (
iii
) a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 21 da Lei no 7.347/1985 e art. 6o, VIII, do CDC. A decisão agravada foi parcialmente suspensa em sede de embargos de declaração, quanto à obrigação de apresentar o PRADA. O agravante sustenta ausência de dano atual, desnecessidade do PRADA neste momento processual, e ilegalidade do prazo e da inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legal e proporcional a determinação de cessação de atividades em área ambientalmente degradada; (
ii
) estabelecer se é cabível, em sede de cognição sumária, a obrigação de apresentação de PRADA com prazo de seis meses; e (
iii
) determinar se é adequada a inversão do ônus da prova na hipótese de ação civil pública ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cessação das atividades na área degradada é medida proporcional e adequada, pois busca preservar o meio ambiente diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos e da natureza precária da cognição liminar.

O prazo de seis meses para apresentação de PRADA, fixado em sede de tutela provisória, mostra-se exíguo e desproporcional frente ao permissivo do art. 66, § 2o, do Código Florestal, que prevê prazo de até vinte anos para a recomposição ambiental.

A exigência de apresentação de PRADA na fase inicial do processo é precipitada, pois depende de instrução probatória e da análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) pelo órgão competente, sendo vedada a concessão de tutela com caráter satisfativo nesta etapa.

A inversão do ônus da prova nas ações ambientais é cabível, mesmo quando o autor é o Ministério Público, conforme Súmula 618 do STJ e jurisprudência consolidada, com fundamento nos princípios da precaução e da proteção ao meio ambiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É legítima e proporcional a determinação de cessação das atividades em área degradada, em sede de tutela de urgência ambiental.

A apresentação de PRADA não pode ser imposta liminarmente quando há controvérsia sobre a existência do dano e ausência de análise técnica do CAR pelo órgão ambiental.

A inversão do ônus da prova é cabível nas ações civis públicas ambientais, independentemente da hipossuficiência do autor, com fundamento no princípio da precaução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 1o, incisos I e IV; CPC/2015,
arts
. 300 e 373, I; Lei no 7.347/1985, art. 21; Lei no 8.078/1990, art. 6o, VIII; Lei no 12.651/2012, art. 66, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 618; STJ, REsp 1.720.576/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.06.2018,
DJe
16.09.2020; TJMT, AI no 1007206-75.2017.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 22.02.2021; TJMT, AI no 1024215-40.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 03.06.2024; TJMT, AI no 1014401-04.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 20.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por JOSÉ CARLOS SCHECHELI contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1000750-29.2024.8.11.0109, que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

A decisão agravada determinou: a) a cessação das atividades na área degradada e a sua adequação às exigências estipuladas pelos órgãos ambientais competentes, com abstenção de exploração econômica da parcela da área objeto da lide; e b) a apresentação ao órgão ambiental competente do respectivo Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA), fixando o prazo de 6 (seis) meses para o cumprimento da
recomposição do ambiente degradado, conforme cronograma homologado pela autoridade ambiental, sob pena de incurso em crime, além de possível responsabilização cível, não se descartando outras medidas indutivas e coercitivas. Determinou, ainda, a inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 21 da Lei no 7.347/1985 c/c artigo 6o, VIII, da Lei no 8.078/1990.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: a) não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente o perigo de dano, uma vez que a área objeto do evento danoso encontra-se completamente regenerada, conforme demonstrado por Laudo Técnico com ART; b) o próprio órgão ambiental promoveu o levantamento do Termo de Embargo no 210442975; c) a propriedade rural está em processo de regularização ambiental perante o órgão licenciador, com inscrição no Cadastro Ambiental Rural sob o no MT263689/2024; d) a apresentação de PRADA somente seria possível após a análise do CAR pelo órgão ambiental competente; e) o prazo de 6 (seis) meses fixado na decisão agravada para recomposição do ambiente degradado estaria em completo descompasso com o Código Florestal (Lei no 12.651/2012), que prevê prazos de até 20 (vinte) anos para tal finalidade; f) a inversão do ônus da prova é indevida, pois o Ministério Público não é parte hipossuficiente.

Em decisão monocrática
foi indeferido o pedi
do de tutela provisória de urgência formulado no agravo de instrumento, por entender que não estavam presentes os requisitos legais necessários à sua concessão, destacando a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a inexistência de perigo de dano relevante à esfera jurídica do agravante.

Inconformado, o agravante opôs Embargos de Declaração com efeitos infringentes (I
d
292325891), alegando omissão da decisão quanto à análise do prazo estipulado para a apresentação e execução do PRADA, o qual entende estar em desacordo com o disposto no art. 66, § 2o, da Lei no 12.651/2012. Reforçou que a área já se encontra completamente regenerada e que o prazo de 6 meses é desproporcional diante do permissivo legal de até 20 anos.

Em decisão posterior (I
d
302010888), os embargos de declaração
foram acolhidos parcialmente
para sanar a omissão apontada e conceder parcialmente o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, tão somente para suspender a obrigação de apresentação do Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA) imposta pelo juízo
a quo
, mantendo, contudo, as demais determinações constantes da decisão agravada.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (I
d
302157044), nas quais alega, em resumo: a) a impossibilidade de revisão aprofundada dos elementos técnicos no âmbito restrito do agravo, especialmente com base em prova unilateral produzida pela parte agravante; b) a gravidade dos impactos ambientais causados pelo desmatamento no Bioma Amazônico, área de relevante interesse ambiental e climático; c) a legalidade da exigência de PRADA, com fundamento na legislação ambiental vigente (Lei no 6.938/81 e Código Florestal); d) a presunção de legitimidade dos documentos elaborados pela SEMA; e) requer, por fim, o desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística manifestou-se pelo provimento parcial do agravo de
instrumento (ID 305777389), exclusivamente para afastar a inversão do ônus da prova determinada na origem, restabelecendo-se a distribuição ordinária prevista no art. 373 do Código de Processo Civil, bem como dispensar a obrigação de apresentação de PRADA nesta fase inicial da ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

I
–

Mérito Recursal

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à análise da legalidade e proporcionalidade das medidas impostas pelo juízo
a quo
em sede de tutela de urgência, notadamente: a) a cessação das atividades na área degradada e a sua adequação às exigências estipuladas pelos órgãos ambientais competentes; b) a apresentação de Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA) no prazo de 6 (seis) meses; e c) a inversão do ônus da prova.

I.1 -
Da tutela de urgência em matéria ambiental

Preliminarmente, impende consignar que a tutela de urgência em matéria ambiental, assim como nas demais hipóteses, submete-se aos pressupostos estabelecidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

E
m se tratando de matéria ambiental, a jurisprudência tem reconhecido certas peculiaridades na aplicação desses requisitos, em razão da natureza difusa do bem jurídico tutelado e da incidência dos princípios da precaução e da prevenção, que norteiam o Direito Ambiental.

O princípio da precaução, consagrado na Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992 (Princípio 15), preconiza que, havendo ameaça de danos graves ou irreversíveis ao meio ambiente, a ausência de certeza científica absoluta não deve ser utilizada como razão para postergar medidas economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental.

Por sua vez, o princípio da prevenção, igualmente basilar no Direito Ambiental, determina que, conhecendo-se as consequências prejudiciais de determinada atividade, deve-se adotar medidas preventivas para evitar a ocorrência de danos ambientais, tendo em vista que, muitas vezes, estes são de difícil ou impossível reparação.

Nesse cenário, a concessão da tutela de urgência em matéria ambiental apresenta características próprias, pois a aplicação do princípio da precaução não se destina a paralisar por completo as atividades humanas. Não se cuida de uma noção de precaução que, de forma absoluta, vede qualquer ação ou enxergue em todo ato um risco iminente de desastre. Ao contrário, a precaução busca assegurar a manutenção de uma vida humana digna e saudável para as presentes e futuras gerações, bem como garantir a preservação e a continuidade dos recursos naturais do planeta.

Destarte, a aplicação dos requisitos da tutela de urgência em matéria ambiental deve ser pautada por uma hermenêutica que considere a
natureza peculiar do bem jurídico tutelado, sem, contudo, desconsiderar a necessidade de demonstração concreta dos pressupostos legais exigidos pelo art. 300 do CPC.

I.2 -
Da cessação das atividades na área degradada

No que concerne à determinação de cessação das atividades na área degradada e sua adequação às exigências estipuladas pelos órgãos ambientais competentes, com abstenção de exploração econômica da parcela da área objeto da lide, entendo que a decisão agravada não merece reforma.

Com efeito, a documentação colacionada aos autos revela que os ilícitos ambientais objeto da autuação foram constatados por meio do Auto de Infração no 210434428 e do Relatório Técnico no 1892/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021, instrumentos administrativos que gozam de presunção de legitimidade e veracidade, notadamente em razão de sua natureza pública e da fé de ofício que reveste os atos praticados pela Administração Pública.

No caso em apreço, embora o agravante sustente que a área objeto do evento danoso encontra-se completamente regenerada, conforme Laudo Técnico com ART por ele apresentado, tal documento, produzido unilateralmente, não é suficiente para afastar, de plano, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos que embasaram a ação civil pública.

Ademais, a alegação de que o próprio órgão ambiental promoveu o levantamento do Termo de Embargo no 210442975 não implica, necessariamente, no reconhecimento da inexistência de dano ambiental ou
da desnecessidade de medidas reparatórias. O levantamento do embargo pode estar relacionado a diversos fatores, como o cumprimento parcial de exigências administrativas ou a adoção de medidas emergenciais, sem que isso signifique a completa regeneração da área ou a inexistência de passivos ambientais a serem regularizados.

Nesse contexto, a manutenção da ordem de cessação das atividades na área degradada mostra-se razoável e proporcional, como medida acautelatória destinada a evitar a continuidade ou o agravamento de possíveis danos ambientais enquanto não se esclareça, de forma inequívoca, a situação da área.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO EM ÁREA DE RESERVA LEGAL SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AMBIENTAL – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES E ELABORAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA –– DEVER DE REPARAR O DANO – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO – SUSPENSÃO DE LINHAS DE FINANCIAMENTOS E DE EVENTUAIS INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS EM RELAÇÃO AO IMÓVEL OBJETO DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL –
MEDIDA EXCESSIVAMENTE ONEROSA A SER APLICADA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, EM QUE AINDA NÃO HOUVE A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – AFASTAMENTO – AVERBAÇÃO DA LIDE JUNTO À MATRÍCULA DO REGISTRO DE IMÓVEIS – NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DE EVENTUAIS PREJUÍZOS À TERCEIROS – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Em regra os danos ambientais não conseguem esperar a prestação jurisdicional definitiva, eis que na maioria das vezes ou sucedem de maneira irreversível ou sua reparação ocorre de forma dificultosa e dispendiosa, causando um prejuízo a ser arcado por toda coletividade e, não raras vezes, por diversas gerações, certo é que não há margem para aguardar a prestação jurisdicional definitiva resultante do processo de cognição exauriente, sendo necessário o socorro à tutela de urgência, com vistas a salvaguardar o bem até a sentença meritória
. 2. A medida de suspensão de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento oficial se demonstra, nessa fase sumária, excessivamente onerosa, especialmente por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica do Agravante, em violação ao art. 170, inc. I, da CF/88, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória. 3. A averbação
da existência da lide junto à matrícula do imóvel é medida imperiosa para acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos.
”

(TJ-MT 10072067520178110000 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 22/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/02/2021
– destaquei.
)

Portanto, no que tange à determinação de cessação das atividades na área degradada e sua adequação às exigências estipuladas pelos órgãos ambientais competentes, com abstenção de exploração econômica da parcela da área objeto da lide, mantenho a decisão agravada.

I.3 -
Da apresentação do Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA)

Quanto à obrigação de apresentação do Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA) no prazo de 6 (seis) meses, entendo que a decisão agravada merece reforma.

Com efeito, o art. 66, §2o, da Lei no 12.651/2012 (Código Florestal) estabelece que:

"Art. 66. O proprietário ou possuidor de imóvel rural que detinha, em 22 de julho de 2008, área de Reserva
Legal em extensão inferior ao estabelecido no art. 12, poderá regularizar sua situação, independentemente da adesão ao PRA, adotando as seguintes alternativas, isolada ou conjuntamente:

(...)

§2o A recomposição de que trata o inciso I do caput deverá atender os critérios estipulados pelo órgão competente do Sisnama e ser concluída em até 20 (vinte) anos, abrangendo, a cada 2 (dois) anos, no mínimo 1/10 (um décimo) da área total necessária à sua complementação."

Da leitura do dispositivo legal supracitado, depreende-se que o legislador, ciente da complexidade envolvida na recomposição de áreas degradadas, estabeleceu prazo significativamente dilatado - de até 20 (vinte) anos - para a conclusão desse processo, prevendo, inclusive, cronograma gradual de implementação.

Nesse contexto, o prazo de 6 (seis) meses fixado pelo juízo
a quo
para o cumprimento da recomposição do ambiente degradado revela-se, prima facie, exíguo e em aparente descompasso com a sistemática estabelecida pelo Código Florestal.

Ademais, no que concerne à própria exigibilidade da apresentação do PRADA na atual fase processual, cumpre destacar que, conforme jurisprudência pacífica desta Corte, tal obrigação somente se
justifica após
efetiva
instrução probatória, com o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, a elaboração e apresentação de Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA) demanda conhecimentos técnicos específicos e envolve custos consideráveis, não se afigurando razoável sua imposição em sede de cognição sumária, mormente quando há controvérsia acerca da própria existência de dano ambiental pendente de reparação.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte:

"EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA –DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE E AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL OBJETO DO DESMATAMENTO – POSSIBILIDADE – APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E ALTERADAS (PRADA) – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Nos termos do art. 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência, necessária a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A suspensão das atividades lesivas e/ou exploratórias apresenta-se suficiente para a preservação da área objeto da degradação noticiada na ação de origem, permitindo, ainda, a regeneração natural da vegetação desmatada, o que afasta a necessidade de reforma da decisão impugnada. 3. Considerando que a responsabilidade civil por danos ambientais adere à propriedade, como obrigação
propter
rem, sendo possível exigir do atual proprietário do bem a sua reparação, independentemente de ter sido ele o causador do dano, apresenta-se possível à averbação na matrícula do imóvel objeto de degradação ambiental sobre a existência de ação judicial em que se busca a reparação de danos ambientais. 4.
A apresentação e a execução de projeto de recuperação de área degradada ou alterada (PRADA), aprovado por autoridade ambiental competente, não se mostra razoável e proporcional, ao menos neste momento processual, especialmente se considerado que é essencial a dilação probatória para que seja verificado se o dano ambiental descrito na inicial é passível de recuperação, bem assim diante da necessidade da prévia validação das informações declaradas no Cadastro Ambiental Rural (CAR)
." (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024215-40.2023.8.11.0000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 03/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024
– destaquei.
)

"EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DESMATAMENTO DE FLORESTA OU DEMAIS FORMAÇÕES NATIVAS – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADOS – APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – MEDIDA SATISFATIVA – VEDAÇÃO DO ART. 303, § 3o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Como cediço, o auto de infração ou prova técnica elaborados pelo órgão ambiental gozam de presunção relativa de veracidade, o que inverte o ônus da prova em juízo, cabendo ao réu desconstituí-los. E, do exame dos autos, em que pese o estudo técnico realizado no imóvel rural, bem como as alegações apresentadas pela parte agravante, contata-se que inexistem indícios capazes de evidenciar a plausibilidade do direito que dê amparo à pretensão, em sede de cognição sumária, no processo de origem, não havendo razões que justifiquem a modificação da decisão combatida, no tocante à determinação de suspender qualquer exploração ou atividade danosa na área degradada. 2.
No concernente ao Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), caso seja
implementado o cronograma, conforme estabelecido pela Instrução Normativa
ICMBio
n.o 11/2014, tal como pleiteado pela parte promovente/recorrida, a medida liminar terá nítido caráter satisfativo, uma vez que a tutela de urgência se tornará definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, de maneira que sua concessão encontra óbice no disposto no artigo 303, § 3o, do CPC
."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1014401-04.2023.8.11.0000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 20/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/02/2024).

No caso em apreço, o agravante sustenta que a área objeto do evento danoso encontra-se completamente regenerada, conforme demonstrado por Laudo Técnico com ART, e que o próprio órgão ambiental promoveu o levantamento do Termo de Embargo no 210442975. Alega, ainda, que a propriedade rural está em processo de regularização ambiental perante o órgão licenciador, com inscrição no Cadastro Ambiental Rural sob o no MT263689/2024.

Tais alegações, embora não sejam suficientes para afastar, de plano, a presunção de legitimidade e veracidade do Auto de Infração no 210434428, suscitam dúvida razoável acerca da atual necessidade de imposição da obrigação de apresentação de PRADA, especialmente considerando que a análise do CAR pelo órgão ambiental competente poderá indicar a existência ou não de passivos ambientais a serem regularizados.

Nesse contexto, entendo que a obrigação de apresentação de PRADA imposta pelo juízo
a quo
deve ser afastada até ulterior deliberação, após a devida instrução probatória, com o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa.

Ressalto, por oportuno, que tal afastamento não implica em autorização para exploração econômica da área objeto da lide, devendo ser mantida a determinação de cessação das atividades na área degradada e sua adequação às exigências estipuladas pelos órgãos ambientais competentes.

I.4 -
Da inversão do ônus da prova

No que concerne à inversão do ônus da prova determinada pelo juízo
a quo
, com fundamento no artigo 21 da Lei no 7.347/1985 c/c artigo 6o, VIII, da Lei no 8.078/1990, entendo que a decisão agravada não merece reforma.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em ações civis públicas ambientais, é cabível a inversão do ônus da prova, com base no princípio da precaução, conforme se depreende da Súmula 618:
"A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental."

Tal entendimento fundamenta-se na aplicação do princípio da precaução, que impõe àquele que supostamente promoveu o dano ambiental o ônus de comprovar que não o causou ou que sua atividade não é potencialmente lesiva ao meio ambiente.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. ARTS. 6o, VIII, E 117 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ONUS PROBANDI NO DIREITO AMBIENTAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA. ART. 373, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que aplicou a inversão do ônus da prova no que se refere ao dano ambiental. 2.
Como corolário do princípio in dubio pro natura, justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente perigosa o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento, a partir da interpretação do art. 6o, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei 7.347/1985, conjugado ao Princípio Ambiental da Precaução (REsp 972.902/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe
14.9.2009), técnica que sujeita aquele que supostamente gerou o dano ambiental a comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva (REsp 1.060.753/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe
14.12.2009). 3. A inversão do
ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, contém comando normativo estritamente processual, o que a põe sob o campo de aplicação do art. 117 do mesmo estatuto, fazendo-a valer, universalmente, em todos os domínios da Ação Civil Pública, e não só nas relações de consumo. Precedentes do STJ
. 4. Verifica-se que o Tribunal a quo decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ, de modo que se aplica à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ. No mais, incide na hipótese a Súmula 7 do STJ. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido."

(STJ - REsp 1720576/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018,
DJe
16/09/2020
– destaquei.
)

No caso em apreço, embora o agravante sustente que o Ministério Público não é parte hipossuficiente, tal circunstância não afasta a aplicabilidade da inversão do ônus da prova em matéria ambiental, que se fundamenta não apenas na hipossuficiência da parte autora, mas também na aplicação do princípio da precaução e na natureza difusa do bem jurídico tutelado.

Ademais, cumpre destacar que a inversão do ônus da prova em matéria ambiental não implica em atribuir ao réu a prova de fato negativo ou impossível, mas sim em impor-lhe o ônus de demonstrar, por todos os meios de prova admitidos em direito, que sua atividade não é potencialmente lesiva ao meio ambiente ou que não foi ele o causador do dano ambiental.

Nesse contexto, entendo que a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo
a quo
mostra-se adequada e em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser mantida.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para afastar a obrigação de apresentação do Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA) imposta pelo juízo
a quo
, mantendo, contudo, as demais determinações constantes da decisão agravada, notadamente a cessação das atividades na área degradada e sua adequação às exigências estipuladas pelos órgãos ambientais competentes, com abstenção de exploração econômica da parcela da área objeto da lide, bem como a inversão do ônus da prova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025